Tribunal: TJSP
Processo: 2231036-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de averbação de penhora na matrícula de imóvel que não merece ser conhecido, por ter sido indeferido por decisão proferida anteriormente à decisão agravada, operando-se sua preclusão – Investigação da legitimidade de negócio celebrado entre terceiros – Inadmissibilidade - Imóvel registrado em nome de terceiro que não consta do

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de averbação de penhora na matrícula de imóvel que não merece ser conhecido, por ter sido indeferido por decisão proferida anteriormente à decisão agravada, operando-se sua preclusão – Investigação da legitimidade de negócio celebrado entre terceiros – Inadmissibilidade - Imóvel registrado em nome de terceiro que não consta do acordo existente nos autos - Decisão mantida – Recurso improvido na parte conhecida.